Tribunal: TJES
Processo: 0036893-55.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036893-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036893-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS E DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. POSSE DE BEM FURTADO E CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA INDICATIVA DE DOLO (USO DE "CHAVE MICHA"). ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR A ORIGEM LÍCITA OU A CULPA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTES NEGATIVOS E CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por BRUNO GONCALVES DE ARAUJO contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, por transportar veículo automotor com restrição de furto.

2. A defesa busca a absolvição por ausência de provas do dolo e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é apto a demonstrar o dolo do acusado na prática do delito de receptação, especialmente diante da apreensão do bem furtado em sua posse e de circunstâncias indicativas de ciência da ilicitude; e (ii) saber se a dosimetria da pena, com a valoração negativa das circunstâncias judiciais de antecedentes e consequências do crime, foi realizada de forma idônea e proporcional, com a consequente manutenção da pena definitiva e do regime prisional.

III. Razões de decidir

4. Sendo incontroversa a posse de bem produto de crime pelo acusado, bem como a incidência de circunstâncias fáticas que denotam seu conhecimento acerca da origem ilícita, a ele competiria demonstrar a ausência do elemento subjetivo para a configuração do delito, o que não foi realizado.

5. Não se trata de inverter o ônus da prova, como aduz a defesa ao suscitar a violação ao princípio da não culpabilidade, pois, havendo provas nos autos que o acusado tinha conhecimento que o bem apreendido era produto do crime, à defesa caberia provar qualquer fato em contrário.

6. A dosimetria da pena deve ser mantida, pois a pena-base foi exasperada com fundamento concreto e idôneo na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais: (a) antecedentes, em razão de o acusado ser multirreincidente; e (b) consequências do crime, devido ao prejuízo financeiro experimentado pela vítima.

7. O aumento de 06 (seis) meses de reclusão para cada circunstância judicial negativa é proporcional e razoável.

8. A pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi mantida, bem como o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso DESPROVIDO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0036893-55.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO GONCALVES DE ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na madrugada de 17 de dezembro de 2019, por volta das 05:00 horas, na Rua Humaitá, n° 02, Bairro Itaquari, no município de Cariacica/ES, o veículo Fiat/Uno, placa MPQ-1451, pertencente a Joel José Rodrigues, foi furtado por indivíduos até o momento não identificados, empreendendo fuga do local em seguida, conforme Boletim Unificado n°: 41164862 e autos de apreensão e depósito de fls. 13 e 14.

Consta que, na noite de 17 de dezembro de 2019, por volta das 20:02 horas, Agentes da Guarda Municipal de Vitória/ES ao receberam informações da equipe de videomonitoramento da Prefeitura, noticiando que o veículo Fiat/Uno, placa MPQ-1451, com restrição de furto, estaria passando nas proximidades do Colégio Salesiano, dirigiram-se ate o local.

Infere-se que, ao visualizarem referido veículo seguindo no sentido Centro de Vitória x Enseada do Suá, seguiram no encalço do mesmo, logrando êxito em proceder a abordagem na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Enseada do Suá, neste município e comarca, em frente a "Praça do Papa", sendo que um dos denunciados dispensou por uma das janelas um simulacro de arma de fogo e uma faca de tamanho pequeno ao perceber que seriam abordados.

Consta dos autos que, os denunciados Bruno, Scharon e Luan transportavam o veículo acima mencionado, mesmo sabendo ser produto de crime, sendo apreendido o simulacro de arma de fogo e a faca que foram dispensados por um deles logo após a abordagem.

Em buscas no interior do veículo, os Policiais Militares encontraram e apreenderam além de uma faca pequena, uma mochila contendo em seu interior 01 (um) estilete, 01 (urna) faca grande, além de 02 (dois) "pinos de cocaína", conforme auto de apreensão de fis. 13. [....]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Pois bem.

Ao analisar as razões recursais, observo que o pleito absolutório se fundamenta na suposta ausência de provas acerca do conhecimento do acusado sobre a origem ilícita do veículo apreendido.

É de conhecimento que o delito de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, configura-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser proveito do crime. Para a adequação típica, portanto, exige-se a presença do elemento subjetivo consubstanciado no dolo direto.

Consoante entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, havendo a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, compete à defesa a comprovação da origem
lícita
do produto ou a conduta culposa do agente, sem que isso configure inversão do ônus da prova por se tratar tão somente de aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, que determina que a prova da alegação compete a quem a fizer (AgRg no AREsp n. 2.847.400/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025; AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

Na hipótese, observo que foram produzidas provas uníssonas e convergentes acerca da apreensão do acusado na direção do veículo Fiat Uno, placa MPQ-1451, que foi furtado da vítima Joel José Rodrigues enquanto estava estacionado em frente à sua residência.

Para melhor compreensão, colaciono trechos dos depoimentos prestados por Scharon de Laia Cardoso e Luan Marques de Oliveira acerca da posse e da condução do veículo pelo acusado:

[...] que o interrogado se encontrou com o LUAN, que também trabalhava na Peixaria; que passou o BRUNO passou com o automóvel e ofereceu carona para o interrogado e LUAN; [...] que quando seguiam para o Morro do Garrafa para comprarem drogas, a viatura da Guarda Municipal apareceu e deu voz de abordagem, com giroflex ligado; que o interrogado ate perguntou ao BRUNO se ele tinha feito algo de errado, mas ele respondeu negativamente; [...]que o BRUNO fa/ou que pegou o carro emprestado com um rapaz que vende cigarro a varejo no Centro do Vitória e ele tem uma banca na frente do Extrabom; que esse rapaz sempre está do carro e moto; que o BRUNO pegou o carro emprestado e voltaria rápido; [...]

(Depoimento de Scharon de Laia Cardoso em juízo)

“[...] o interrogado e o SCHARON decidiram ir ate o Morro do Garrafa comprar drogas para consumirem; que o BRUNO passou com o veiculo Fiat Uno e o SCHARON pediu uma carona, já que ele estava indo para a direção da Praça do Papa; [...]”

(Depoimento de Luan Marques de Oliveira em juízo)

Não bastasse a posse incontroversa, há nos autos depoimentos d
e
guardas civis que evidenciam circunstâncias fáticas que não me permitem acolher a tese da defesa acerca da ausência de dolo do acusado, como a utilização de instrumento denominado “chave micha”. Destaco:

"que na noite do dia dos fatos, o videomonitoramento passou a informação de que um carro tinha passado polo cerco eletrônico da Beira Mar, e seguiu para o Centro Praia da Prefeitura de Vitória; que referido automóvel estava com restrição de furto/roubo; que a guarnição do depoente estava na Enseada do Suá no Centro Shopping e foram para o Horto Mercado e visualizaram o Fiat vermelho, modelo antigo; que foram atrás do carro e deram voz de parada; quo perto da Praça do Papa, os acusados pararam; quo o depoente não se recorda quantas pessoas que tinha dentro do carro,

mas acredita que eram três ocupantes; que populares mostraram o simulacro do arma de fogo e a faca quo foram dispensadas pelos ocupantes; [...] que o carro estava com uma chave micha; que não era uma chave de veículo, era do fato uma micha o dava para ver muito bem; [...]”

(Depoimento do Guarda Civil Bruno Silva da Costa em juízo)

Ora, sendo incontroversa a posse de bem produto de crime pelo acusado, bem como a incidência de circunstâncias fáticas que denotam seu conhecimento acerca da origem ilícita, a ele competiria demonstrar a ausência do elemento subjetivo para a configuração do delito, o que não foi realizado.

Ressalto que não se trata de inverter o ônus da prova, como aduz
o apelante
ao suscitar a violação ao princípio da não culpabilidade, pois, havendo provas nos autos de que o acusado tinha conhecimento que o bem apreendido era produto do crime, à defesa caberia provar qualquer fato em contrário
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa maneira, ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e materialidade dos fatos em apuração, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Posto isso, passo à análise do pedido subsidiário
de
redimensionamento da pena
para o
mínimo legal.

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime. Vejamos os verbetes assinalados:

“CULPABILIDADE evidenciada, mas não foge a normalidade penal; quanto aos seus ANTECEDENTES, Bruno é multirreincidente (0029638-85.2015.8.08.0024, 0031254-95.2015.8.08.0024). Deste modo, valorarei negativamente referida circunstância, sem que seja caracterizado bis in idem'; sem notícias de sua CONDUTA SOCIAL, posto que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição da PERSONALIDADE do agente, haja vista que tal circunstância se refere ao caráter do acusado, corno pessoa humana, a demonstração de sua índole, seu temperamento, e para avaliar tal circunstância, deve-se mergulhar no interior do agente, tarefa impossível, ou melhor, tecnicamente inviável tão somente ao julgador; os MOTIVOS DO CRIME não foram revelados, eis que o acusado manteve-se em silêncio na fase inquisitiva e, em juízo, se fez revel; as
CIRCUNSTÂNCIAS
são comuns a espécie; as
CONSEQUÊNCIAS
extrapenais foram graves, uma vez que conforme relato da vítima Sr. Joel, seu prejuízo material ficou avaliado em aproximadamente mil reais; o COMPORTAMENTO DA VITIMA não dificultou, nem facilitou a ação do réu; a
SITUAÇÃO

ECONÔMICA
do denunciado não restou comprovada nos autos.

Atento as circunstâncias analisadas, avalio de modo negativo os antecedentes e as consequências do crime, e fixo as penas, em base, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/300 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente
à época
dos fatos.”

É certo que a dosimetria é o momento em que o juiz, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Cumpre ao julgador observar os parâmetros definidos na legislação e, no exercício de seu convencimento motivado, definir a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal.

Dito isso, entendo que, sendo o acusado multirreincidente, não há que se falar em erro na dosimetria pela exasperação da reprimenda-base com fundamento em uma das condenações definitivas, conforme acertadamente fez o juízo de piso. Logo, mantenho a negativação do vetor antecedentes.

Quanto ao vetor consequências do crime, observo que sua valoração negativa decorreu do prejuízo financeiro experimentado pela vítima Joel José Rodrigues, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), e sobre o qual a defesa teve a oportunidade de exercer o contraditório judicial, contudo, nada manifestou. Assim, também mantenho a negativação do vetor consequências do crime.

Nessa senda, entendo que a exasperação decorreu de elementos concretos dos autos e que a fundamentação do juízo
a quo
foi idônea e consonante com o princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e com o art. 59 do Código Penal.

Ademais,
suscita a defesa a desproporcionalidade no recrudescimento da pena-base cominada ao acusado, o que igualmente não merece prevalecer.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça já assentou que não se exige a observância de um critério matemático rígido para a fixação da pena-base, sendo cabível ao juízo
a quo
a escolha do método de valoração, desde que pautado em fundamentação concreta e idônea, submetendo-se, assim, a um controle de legalidade que assegura a denominada discricionariedade juridicamente vinculada (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

Desse modo, cabe ao julgador, no exercício do livre convencimento motivado, sopesar as peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No presente caso, o acréscimo de 06 (seis) meses por cada circunstância negativa (antecedentes e consequências do crime) decorreu de fundamentação concreta e idônea, como já consignado, de forma que não verifico a pretensa desproporcionalidade arguida pela defesa.

Na segunda fase, mantenho a pena intermediária em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa pela incidência da agravante da reincidência.

Na terceira fase, igualmente não há o que valorar, considerando a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.